Tribunal: TJMT
Processo: 1004165-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004165-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAYLAN RIOS DA SILVA - CPF: 607.472.413-09 (ADVOGADO), NONATO SANTOS DE SOUSA - CPF: 012.735.013-65 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), KAYLAN RIOS DA SILVA - CPF: 607.472.413-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CONCEIÇÃO DE MARIA (VÍTIMA), JOSÉ ADELSON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL DA PRIMEIRA FASE DO RITO BIFÁSICO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ
-
2.

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS QUE DEMONSTRAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NO CENÁRIO CRIMINOSO -
3. MEDIDA SEGREGATÍCIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI -
PACIENTE QUE FOI OUVIDO EXTRAJUDICIALMENTE E PRESO TEMPORARIAMENTE NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E NÃO MAIS LOCALIZADO, INVIABILIZANDO A SUA CITAÇÃO PESSOAL, QUE SE DEU DE FORMA FICTA – MANDADO PRISIONAL CUMPRIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, APÓS MAIS DE DOZE ANOS DE SUA EXPEDIÇÃO – RISCO CONCRETO DE FUGA –
4. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO MERECE ACOLHIDA NA VIA ELEITA –
PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA

GRATUIDADE DO REMÉDIO HEROICO – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, sendo certo elastério na marcha processual ocasionada pela necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal do acusado, que se encontra custodiado em outro Estado da Federação, sem contar, ainda, que a instrução criminal da primeira etapa do rito bifásico do Tribunal do Júri já foi encerrada, estando o feito na fase de alegações finais, a incidir o entendimento previsto no Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ.

2.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência do paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação mandamental, notadamente se existem nos autos eletrônicos elementos aptos a indicar o provável envolvimento dele no cenário delituoso, o que é o bastante para a legitimidade da prisão preventiva.

3.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, revelada pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso, que demonstra a aparente periculosidade social do paciente e demais comparsas, além de fortes indicativos de que, após a oitiva do suspeito na Delegacia de Polícia e a sua prisão temporária no curso do Inquérito Policial, evadiu-se do distrito da culpa, não sendo mais localizado no endereço constante nos autos, o que ocasionou a sua citação por edital acerca da instauração da ação penal contra si, uma vez que bem delineados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a tornar insuficiente a mera vinculação do encarcerado ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo
codex.

4.

O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em sede de
habeas corpus
não pode ser conhecido ante a manifesta falta de interesse de agir, uma vez que a gratuidade do remédio heroico decorre de expressa previsão constitucional, a teor
do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. KAYLAN RIOS DA SILVA

PACIENTE

NONATO SANTOS DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o
0006189-12.2019.8.11.0045- código 174052, em que é acusado da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP, ocorrido em 19/12/2007.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o
paciente está recolhido ao cárcere de forma cautelar por tempo excessivo
, pois encarcerado desde a data de
27/11/2020
, ou seja, há mais de 100 (cem) dias, sem que tenha sido prolatada a decisão que coloca fim à primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri, em
evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Lado outro, alega que o
increpado não cometeu o delito a ele imputado,

tampouco foragiu do distrito da culpa
, tendo se mudado da comarca de Lucas do Rio Verde/MT tão somente porque encerradas as suas atividades laborais e estava sendo ameaçado pelos verdadeiros autores do homicídio do caso em apreço, reforçando, ainda,
tratar-se de pessoa leiga
, que desconhecia a instauração da ação penal contra si e que, ainda na fase investigativa, não foi cientificado de que deveria manter atualizado o seu endereço em juízo.

De mais a mais, afirma ser o segregado primário, sem outros antecedentes, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, da qual é arrimo, o que
evidencia a ausência de risco de que, uma vez em liberdade, causaria tumultos à ordem social
; e, quanto à instrução criminal, por já ter sido encerrada, estando o feito na fase de alegações finais,
afasta-se o argumento de que poderia causar transtornos ao regular trâmite processual
, caso fosse beneficiado com a soltura.

Nessa ordem de ideias, sustenta inexistirem elementos concretos que justifiquem a manutenção do favorecido nessa ordem em cárcere provisório,
estando o decreto prisional anêmico de fundamentação idônea
, por não demonstrar de modo satisfatório os requisitos legais da medida extremada, pertinentes ao
periculum libertatis
, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ainda, pugna pela concessão da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência do beneficiário nesta ação de dignidade constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
79454972
ao ID
79461973.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Paulo da Cunha, que deixou de apreciar o pedido liminar, por entender que a matéria arguida na inicial não é passível de análise durante o período extraordinário, e determinou a distribuição do feito na forma regimental, após o retorno do expediente forense, vindo-me os autos conclusos por prevenção ao Recurso em Sentido Estrito n.o 132921/2016.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 79791470) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos com a juntada dos documentos sob o ID 80541485 ao ID 80553993.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 81772984).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Nonato Santos de Sousa, vulgo “Quizinho”, encontra-se preso preventivamente desde a data de
27/11/2020
, por praticar, em tese, o delito tipificado no
art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP, ocorrido em
19/12/2007
, levado a efeito em face da vítima
Francisco Conceição de Maria
, de alcunha
“Telemar”
.

Consoante se depreende da prova pré-constituída, o favorecido nessa ordem e os supostos comparsas Odair Monteiro Nascimento, João Cleber da Silva e José Adelson dos Santos, bem como a vítima, trabalhavam na empresa Concreforte e, no dia fatídico, após o expediente, teriam se reunido em um bar para ingerir bebida alcoólica, sendo que, em dado momento, Odair e o ofendido supostamente iniciaram uma discussão em decorrência de uma garrafa de pinga que este teria derrubado, tendo os dois entrado em luta corporal.

E, ao notarem que
Francisco
havia sacado uma faca que portava, o increpado e os coacusados João Cleber e José Adelson supostamente partiram para cima dele e conseguiram desarmá-lo. Na sequência, todos os denunciados, em tese, munidos de pedaços de madeira e da faca que se apossaram, passaram a agredir a vítima, fazendo-a cair ao chão.

Não satisfeitos, os suspeitos teriam persistidos com as agressões, desferindo em
Francisco
diversas pauladas, socos e pontapés, em várias regiões de seu corpo, principalmente na cabeça, além de golpes com a arma branca, evidenciando tamanha crueldade, o que causou no ofendido as lesões corporais que foram a causa determinante de seu óbito.

No dia
27/12/2007
, após o cadáver da vítima ser encontrado, já em estágio de decomposição, na Comunidade de Groslândia, distrito da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, situada na estrada da Linha 21, às margens do córrego Água Limpa, a polícia iniciou o trabalho investigativo e tomou ciência de que
Francisco
estava desaparecido desde a data de
19/12/2007
, quando teria saído na companhia dos suspeitos e não mais retornado ao alojamento, sendo que tais sujeitos teriam afirmado aos demais companheiros de trabalho que o ofendido teria pegado uma carona e ido embora da região, o que causou estranheza, visto que este não teria recebido o salário daquele mês, tampouco buscado seus pertences.

No curso das investigações, com a identificação dos supostos autores do homicídio, o d. Delegado de Polícia representou pela prisão temporária deles, que foi decretada pelo d. magistrado singular no dia
30/12/2007
, sendo na data
01/01/2008
o paciente recolhido ao cárcere, assim permanecendo até
12/03/2008
, quando expedido o alvará de soltura em seu benefício.

Posteriormente, com o encerramento do Inquérito Policial, na data de
15/04/2008
, o
Parquet
ofertou a denúncia em desfavor do increpado e demais comparsas, dando-os como incursos nas penas do art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP e, ainda, pugnou pelo decreto da prisão preventiva deles, o que foi deferido pelo d. juízo
a quo
no dia
24/04/2008
, ocasião em que também foi recebida a peça acusatória e determinada a citação dos denunciados.

Todavia, o beneficiário nesse remédio heroico e os coacusados Odair Monteiro Nascimento e José Adelson dos Santos não foram localizados nos endereços constantes nos autos, motivo pelo qual, no dia
27/05/2008
, a d. autoridade tida por coatora determinou o desmembramento do processo original em relação a eles. E, em
30/08/2013
, suspendeu o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, uma vez que, citados por edital, os denunciados não compareceram aos autos, tampouco constituíram advogado para exercer as suas defesas técnicas.

Com a localização e prisão preventiva do corréu José Adelson dos Santos, no dia
08/11/2019
, o d. magistrado singular determinou novo desmembramento do feito em relação ao paciente e o coacusado Odair Monteiro Nascimento.

E, sobrevindo à ação penal a informação de que,
no dia
27/11/2020
, o mandado prisional expedido em desfavor do favorecido nessa ordem foi cumprido em Presidente Dutra/MA,
o d. juízo
a quo,
no dia
01/12/2020
,

revogou a suspensão do processo e do prazo prescricional, além de determinar a expedição de carta precatória para a regularização da custódia e citação do increpado.

Assim, no dia
09/12/2020
, foi apresentada a resposta à acusação do paciente, cumulada com pedido de revogação da custódia cautelar, o que foi indeferido no dia
17/12/2020
, sendo a audiência designada para
02/02/2021
, na qual foram ouvidas algumas testemunhas e, em razão da insistência das partes na oitiva de outras, designada a audiência em continuação para
10/02/2021
, em que foi dada por encerrada a instrução criminal, com a abertura de prazo para a apresentação das alegações finais de forma escrita.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Do alardeado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado
,
não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora recolhido ao cárcere de forma cautelar desde o dia
27/11/2020
, ou seja, há pouco mais de quatro meses,
não se verifica, até o momento, qualquer descaso das autoridades judiciais na condução do feito.

Isso porque, os elementos angariados nos autos eletrônicos revelam que as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, uma vez que, com a notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do increpado há mais de doze anos, o d. magistrado singular, de pronto, determinou o desarquivamento do feito, revogou a suspensão do processo e do prazo prescricional e ordenou a expedição de carta precatória para a regularização da custódia cautelar e citação pessoal do acusado.

Outrossim, recebida a resposta a acusação do favorecido nessa ordem, o d. julgador designou audiência de instrução, na qual, em razão da insistência das partes na oitiva de outras testemunhas que não se fizeram presentes no ato, determinou a audiência em continuação para data próxima, sendo então encerrada a instrução da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri e concedido prazo para a acusação e a i. Defesa apresentarem as derradeiras alegações de forma escrita, como havia sido pugnado.

Com isso, o maior elastério no trâmite processual justifica-se nas particularidades do caso em apreço, ante a necessidade da expedição de missivas para a cientificação pessoal do paciente acerca dos atos processuais, uma vez que se encontra preso em outro Estado da Federação.

Assim, como a
jurisprudência brasileira orienta-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, não vislumbro motivos para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta ao paciente, notadamente porque já encerrada a fase do sumário da culpa, estando o feito aguardando a juntada das alegações finais pelas partes, para a solução de mérito da primeira etapa do rito bifásico do Tribunal do Júri, a incidir, na hipótese, o
Enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Nesse contexto, há de se levar em conta que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, embora a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegure a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Em decorrência disso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro em que sopesa o tempo da prisão provisória com as variabilidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da aventada tese de negativa de autoria.

Nada obstante todo o esforço defensivo para tentar descredenciar os elementos indiciários que revelam o possível envolvimento do paciente no cometimento do delito de homicídio do caso em apreço,
entendo que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque, do exame detido da prova pré-constituída no presente remédio heroico, verifica-se que, à época dos fatos, ao ser encontrado o cadáver da vítima, já em estágio de decomposição, diversas testemunhas relataram na Delegacia de Polícia que o ofendido estava desaparecido desde a data de 19/12/2007, quando teria saído, após o encerramento das atividades laborais, na companhia do increpado e dos demais comparsas para ingerir bebida alcoólica e não mais retornado, tendo estes sujeitos noticiado que
Francisco
havia pegado uma carona e deixado a região, causando estranheza aos demais funcionários da empresa, uma vez que sequer teria buscado suas coisas, tampouco recebido o salário daquele mês.

Além disso, as pessoas ouvidas durante o inquérito policial informaram que, posteriormente ao sumiço da vítima, os suspeitos arrumaram suas coisas e pediram demissão da empresa em que laboravam, tendo, ainda, um colega da vítima de nome Israel afirmado que o favorecido nessa ordem teria lhe dito que
Francisco
estava morto.

De mais a mais, em sua oitiva extrajudicial, embora tenha negado a participação no crime contra a vida, o paciente sustentou que, no dia dos fatos, presenciou um desentendimento entre a vítima e o corréu Odair, que progrediu para uma luta corporal, tendo os demais comparsas José Cleber e José Adelson entrado na briga em defesa de Odair, sendo que os três passaram a espancar
Francisco
, sem que o declarante tivesse intervindo no entrave, por receio, uma vez que os agressores estavam em número maior.

E, ao deixar o local da confusão, o increpado relatou ter avistado o ofendido caído ao chão, desmaiado, sem esboçar qualquer movimento, tendo, em razão disto, posteriormente suspeitado que
Francisco
havia falecido, visto que não mais retornou ao alojamento e os supostos algozes teriam pegado suas coisas e deixado o emprego.

E, conquanto em sentido oposto à versão apresentada na Delegacia de Polícia pelo paciente, o coacusado José Cleber, em seu interrogatório judicial, negou o seu envolvimento no cometimento do homicídio, sustentando que teria sido praticado exclusivamente pelos corréus, dentre os quais o beneficiário nessa ordem, assim relatando a dinâmica delitiva:

“
(...) José Adelson, Nonato e Odair combinaram entre si de pegar a vítima, que os corréus pretendiam acertar as contas com a vítima, já que os três corréus eram amigos, que ao chegarem perto de uma baixada próxima a uma ponte os corréus começaram a conversar com a vítima em tom alto, que a vítima ficou durante todo o tempo com a faca na mão, que a vítima e os demais corréus discutiram novamente, oportunidade em que o corréu José Adelson pegou uma pedra e a jogou contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça, que ao receber a pedrada a vítima caiu ao chão, que o corréu José Adelson atingiu a vítima novamente na cabeça com outra pedrada, que os corréus Nonato e Odair partiram para cima da vítima dando-lhe chutes e alguns socos, que nenhum dos corréus utilizou

pedaço de pau para atingir a vítima, que nesta ocasião o correu José Adelson pegou a faca da vítima e foi para cima da mesma, mas não chegou a ver se o referido corréu chegou a atingir a vítima com a faca, que diante das circunstâncias acredita que a vítima tenha sido atingida por golpes de faca, que a vítima já estava ‘desmaiada’ quando os demais corréus arrastaram o corpo da mesma para dentro do mato, que após isso o interrogando e os demais corréus foram embora”
(
sic
– ID 79461960 - Pág. 18).

Desta feita, não há como ser acolhida a propalada inocência do beneficiário nessa ordem, pois os elementos cognitivos colhidos são suficientes para demonstrar a existência dos indícios de autoria que compõe o
fumus comissi delicti
, essencial à legitimidade da prisão preventiva, que, como é sabido, não exige a concepção de certeza necessária para uma condenação, mas apenas um lastro superficial mínimo vinculando o agente ao crime imputado. Ou seja, bastam elementos que autorizam um prognóstico de julgamento positivo quanto à autoria
ou participação do suspeito, o que existe na hipótese versada.

Portanto, afastar a conclusão do d. magistrado singular quanto à possível participação do paciente no cenário do crime exigiria uma análise minuciosa de todo o acervo de provas existente no feito correlato, o que é inadmissível no procedimento célere e sumário do
habeas corpus.

Aliás, há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que “
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
” (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – destaquei.

Da mesma forma é a jurisprudência consolidada do eg. TJMT, materializada no
Enunciado orientativos n.o 42
da TCCR:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Ademais, depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos e das informações prestadas que, pelo fato ilícito da hipótese versada, já foi ofertada a denúncia em desfavor do paciente, tendo sido a instrução criminal encerrada no dia
10/02/2021
, a impedir que na via eleita seja reconhecida a inocência do encarcerado, pois exigiria o afastamento de todo substrato fático em que se funda a acusação, que, de acordo com o d. juízo natural, é suficiente para demonstrar a justa causa da ação penal instaurada.

Nesse sentido: “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Analisando a decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, bem como aquela que indeferiu o pedido defensivo de liberdade provisória, constata-se que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou suficientemente esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno policial, os quais indicam o provável envolvimento do favorecido nessa ordem no cometimento do delito contra a vida, sendo um dos supostos autores do homicídio da vítima
Francisco Conceição Maria.

De outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal
.

Nessa ordem de ideias, o d. julgador ressaltou a
gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso,
uma vez que, após uma discussão travada durante o consumo de bebida alcoólica, os quatros suspeitos, com requintes de crueldade, teriam desferido diversos golpes de faca e incontáveis pauladas na vítima, principalmente em sua cabeça, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa determinante de sua morte, a evidenciar a periculosidade social dos supostos autores do crime contra a vida.

Outrossim, afirmou em seu pronunciamento que
o paciente e demais acusados não guardam vínculo algum com o distrito da culpa
, pois são trabalhadores eventuais que residem em fazendas da região da comarca de Lucas do Rio Verde/MT ou em alojamentos coletivos na zona urbana, tratando-se de migrantes por natureza que acompanham os ciclos da agricultura local, de modo que facilmente podem se foragir, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir, além de que a fuga poderia atrapalhar a regular colheita de provas, causando inconveniências na marcha processual.

Com efeito, depreende-se da prova pré-constituída a existência de fortes indicativos de que o assassinato de
Francisco
se deu de forma cruel e sem a possibilidade de se defender, porquanto, após uma discussão de somenos importância, relacionada à ingestão de bebida alcoólica,

o paciente e demais comparsas teriam agredido fisicamente a vítima, com golpes de faca, socos, chutes e pauladas em diversas regiões de seu corpo, principalmente em sua cabeça, e, mesmo após tê-la feito cair ao chão, não cessarão as agressões, que persistiram até a morte do ofendido, circunstâncias estas que evidenciam a periculosidade social dos envolvidos e a frieza que aparentam possuir, com total descaso e menosprezo à vida humana.

Além disso, no intuito de acobertar a ação criminosa, os agentes delituosos supostamente criaram a versão mentirosa de que
Francisco
teria pegado uma carona e deixado a região da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, justificando, assim, a razão de não mais ter retornado ao alojamento que dividia com os demais colegas de trabalho, sendo o ilícito somente descoberto, após oito dias, quando populares encontrarem o cadáver da vítima às margens de um córrego, já em estágio de decomposição, iniciando-se, assim, o trabalho investigativo.

Portanto, à semelhança do que externado
pelo d. juízo
a quo,
concluo que existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, por demonstrar o suspeito que possui um total menosprezo para com as regras de convivência social, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, poderia sentir-se ainda mais estimulado a persistir no comportamento delituoso, desenvolvendo um sentimento de impunidade.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a sua liberdade representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que cercam o delito, necessária para a imposição da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Fosse pouco, embora tenha sido ouvido na Delegacia de Polícia e preso temporariamente ainda no curso do inquérito policial, depois de colocado em liberdade o paciente não foi mais localizado no endereço constante nos autos, tampouco foi possível identificar o lugar em seria encontrado, mesmo com várias pesquisas realizadas nos cadastros de órgãos em que o sujeito pudesse ter declinado suas informações pessoais.

Desta feita, não há como acolher a tese defensiva de que o favorecido nessa ordem não tinha conhecimento do procedimento criminal instaurado contra si, pois foi ouvido na etapa administrativa e, inclusive, submetido à prisão temporária pelo fato ilícito ora em análise, não tendo cumprido a sua obrigação de manter atualizado em juízo o seu endereço, o que inviabilizou a sua citação pessoal e o cumprimento do mandado de prisão preventiva que permaneceu em aberto por mais de doze anos, sendo cumprido somente em
27/11/2020
em outro Estado da Federação.

Logo, com base em tais evidências, denota-se a aparente tentativa do segregado em não sofrer penalidade em decorrência de seu suposto comportamento ilícito, a justificar o enclausuramento provisório também para salvaguardar a aplicação da lei penal, viabilizando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o paciente é o autor do crime.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), mormente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fuga do Acusado do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos - interrogado na fase policial, sabia da existência da investigação e da ação penal, e, além disso, não foi localizado no endereço informado naquela ocasião -, é suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva
”
(HC 472.659/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019) – destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

E, mesmo o impetrante alegando que o encarcerado é leigo e, portanto, tinha desconhecimento da obrigação de comparecer a todos os chamamentos da Justiça,
há de se levar em conta que
ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para justificar o seu descumprimento, conforme dicção do art. 3o do Decreto-Lei n.o 4.657/42 (LICC).

Portanto, estando a decisão segregatícia devidamente amparada em elementos concretos que demonstram ter o paciente supostamente se envolvido no homicídio do caso em apreço, que foi cometido com requintes de crueldade e em decorrência de uma discussão de somenos importância, além de, logo após descortinado o fato criminoso, ter supostamente foragido do distrito da culpa, mantendo-se em local incerto e não sabido por vários anos, na clara intenção de não ser responsabilizado criminalmente, não há como considerar o pronunciamento judicial teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois reveste-se de razões de decidir que bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao increpado ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois nada revela que estas seriam eficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o favorecido nessa ordem não voltaria a tumultuar a ordem social e não intentaria nova fuga, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir.

Por consequência, mesmo que eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública e a aplicação da lei penal.

5. Do pedido de justiça gratuita

Em derradeiro, quanto à pretendida concessão dos benefícios da assistência gratuita, como bem esclarecido no exame da tutela de urgência reclamada, o pedido formulado em sede de
habeas corpus
não merece acolhida, ante a manifesta falta de interesse de agir, uma vez que a gratuidade desta ação decorre de previsão constitucional, a teor do
art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal, não sendo devidas as custas processuais, tampouco havendo condenação em honorários na impetração, conforme dicção do art. 7o da Lei n.o 11.636/17.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, ao afirmar no voto condutor do julgamento do
Habeas Corpus
n.o
108.067/MG
, de relatoria do Ministro
Jorge Mussi
que “
imperioso salientar que, consoante reiterados julgados desse colendo Superior Tribunal de Justiça, não há como se deferir o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há pagamento de custas nem condenação em honorários em sede de habeas corpus
” (RHC 108.067/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

Portanto, pelos motivos já expostos nesse voto, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanada na via eleita, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

NONATO SANTOS DE SOUSA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021